Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO CONFECCIONADO PELO BANCO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PERÍCIA. ABATIMENTO DE VALOR DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 6o DA LEI 8.088/90. MÉRITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGOS 509, §4o, E 525, § 1o, VII, DO CPC. ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O simples fato de o demonstrativo de conta vinculada ter sido confeccionado ao tempo em que já pendia o procedimento de liquidação de sentença não é suficiente para inquinar o documento de vício. A apresentação do aludido documento não gera prejuízo ao Credor, porque não obsta o dever do banco de apresentar outros documentos eventualmente requisitados pelo Perito para a produção da prova técnica.
2 – O abatimento decorrente da Lei 8.088/1990 (art. 6o) não foi objeto do título executivo judicial e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada, conforme art. 509, § 4o, do CPC. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial.
3 – Segundo o art. 525, § 1o, VII, do CPC, o Executado pode alegar/demonstrar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. O abatimento pretendido não se refere a situação superveniente ao título judicial, cuidando-se de matéria antecedente à sentença, que, portanto, poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação de sentença.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.